Tribunal: TJDFT
Processo: 0716740-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PARÂMETROS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CÁLCULOS ARITMÉTICOS.

I – A indenização por lucros cessantes foi fixada em 0,5% sobre o montante pago pelos agravados-exequentes, limitada ao período da inadimplência dos agravantes-executados, o que, por consequência, excluiu a necessidade de liquidação de sentença, ante a possibilidade de indicação do débito exequendo por simples cálculos aritméticos, por isso improcede a alegação de violação ao título executivo judicial.

II – Agravo de instrumento desprovido.